Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752588-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELIETE LOPES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. EFEITOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal versa sobre os efeitos da coisa julgada da sentença proferida em ação individual e que continha o mesmo pedido formulado em ação coletiva anterior. 2 2. É próprio das ações coletivas que suas sentenças tenham efeitos ultra pars e erga omnes. E não há litispendência entre a ação coletiva e a individual, ou seja, aquela ajuizada pelo titular do direito supostamente lesado. Assim, em princípio, havendo o ajuizamento de ação coletiva, não há impedimento ou litispendência caso o substituído opte por ajuizar ação individual com o mesmo fundamento e pedido. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para que a parte tenha a ciência da ação coletiva e para que requeira a suspensão do seu processo individual, é necessária sua notificação (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.307.644/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 13/12/2018.). 4. No caso, não há prova da notificação àqueles que ajuizaram ações individuais, desse modo, não há que se falar em recusar-lhes a extensão dos efeitos erga omnes decorrentes da coisa julgada na ação coletiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, relatando que a recorrida ingressou com ação individual após o início da ação coletiva que embasa o cumprimento de sentença em discussão, sendo que ambas possuíam o mesmo pedido e causa de pedir, razão pela qual, não é obrigatório dar ciência, na ação individual, acerca da existência da lide coletiva. Alega, portanto, que a parte recorrida não pode se beneficiar do título judicial coletivo. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, com a devida majoração recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 104 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido da tese recursal, já assentou o STJ que: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO INDIVIDUAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, a regra prevista no art. 104 do CDC, somente se aplica nos casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual. Precedentes. 2. Incide, nesse aspecto, como óbice ao recurso especial, a Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.102.724/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, com a devida majoração recursal, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025